Tribunal: TJMT
Processo: 1023962-36.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023962-36.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSANE SOARES DA SILVA - CPF: 054.305.013-01 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - JUNTADA DE FATURAS - USO REGULAR POR MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE -
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a relação jurídica estabelecida entre o consumidor autor e a empresa ré e não havendo provas de quitação da dívida contratada, há que se reconhecer a regularidade da inscrição do nome da primeira nos cadastros de maus pagadores, por ter se tratado de exercício regular de direito, e a inexistência do seu direito à indenização por supostos danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSANE SOARES DA SILVA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais
(autos no.1023962-36.2017.8.11.0041), ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
que, JULGOU IMPROCEDENTE a presente ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC. Contudo, suspensa a exigibilidade, eis que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformada, em suas razões recursais a Apelante alega, em síntese, que o douto magistrado
a quo
decidiu pela improcedência dos pedidos da inicial baseando-se em documentos que supostamente comprovariam a relação contratual entre as partes, quais sejam, telas sistêmicas, emitidas pelo sistema da própria apelada que comprovaram a existência de inadimplência por parte do Apelante.

Assevera que “
o nobre julgador de piso sustentou seu julgamento em telas acostadas aos autos pela requerida, pela qual supôs o magistrado ser a apelante contumaz” e “que o extrato apresentado, trata-se de um documento produzido unilateralmente pela empresa apelada
” e, ainda que “
não deveria o MM. Juiz de piso ter se baseado em documento não oficial, até mesmo porque a apelante acostou um extrato de sua negativação e a apelada outro, sendo que se comparadas são documentos que trazem informações totalmente divergentes(...)”,
Num. 122146165 - Pág.3/4.

Alega a imprescindibilidade de notificação para pagamento da referida dívida, nos termos da legislação consumerista.

Defende a comprovação do dano moral e da inexistência de perícia no processo.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para o fim de reconhecer a ilegalidade na inserção do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito e a reforma da sentença com a condenação

da apelada ao pagamento de indenização por danos morais pela negativação operada de forma ilegal e os transtornos daí decorrentes, vez que simples telas sistêmicas e faturas não fazem prova da relação jurídica entre as partes, bem como a condenação em honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões, id.122146167.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia instaurada no feito consiste na análise da exigibilidade do débito imputado pelo réu a parte autora, incluída no cadastrado de maus pagadores, bem como dos danos morais decorrentes de eventual reconhecimento da ilicitude do apontamento desabonador.

Ao exame dos autos, verifica-se que a parte apelante teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 15/05/2013, em razão da suposta existência de dívida junto ao réu no montante de R$ 341,78 (trezentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos), vinculada ao contrato de Cartão de Crédito no.054305013000001, que teria sido entabulado entre os litigantes (Num. 122150252 - Pág.1).

Nessa toada, defendendo o autor a inexistência de débito, pela distribuição dinâmica do ônus da prova, não lhe pode ser exigida prova negativa, sendo da parte ré o ônus de comprovar a regularidade da negativação, consoante disposição do art.373, do CPC:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído".

Destarte, o requerido, a fim de a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes e a existência do débito ensejador da negativação, anexou à contestação diversas faturas do cartão de crédito, atribuídas à parte autora, valendo o destaque de que a primeira fatura consta de com vencimento em 15/03/2011 e a última de 15/05/2014 (Num. 122150289 - Pág.1/36), qual a apelada descreve a composição de cada fatura.

Ainda, ressai das faturas juntadas, longo histórico de compras atribuídos ao consumidor/apelante, o que indica que o requerente de fato contratou e utilizou os serviços prestados pelo fornecedor/apelado, com destaque que o saldo da fatura era debitado na C/C 0018121-8 da Agência 1583 qual não restou impugnado pela parte autora, tendo cessado os pagamentos a partir do mês de junho de 2013, após cerca de três anos de relação de consumo com efetivação de compras e respectivos pagamentos com débito em conta corrente.

A apelada seguiu o ônus da impugnação específica, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição, com apresentação de faturas que comprovam a utilização regular do cartão de crédito, que a parte apelante tão só afirma desconhecer o qual consta a informação de desconto em conta corrente com a indicação de dados bancários.

Desta feita, a regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

No caso, ganha credibilidade a versão do réu/apelado e, ausente qualquer contraprova ofertada pelo consumidor referente às faturas, impõe-se admitir que o réu desincumbiu-se de seu ônus probatório, insculpido no art. 373, II, CPC, eis que comprovou fato impeditivo do direito do autor.

Desse modo, agiu o fornecedor em exercício regular de direito (art. 188, I, CC) ao proceder à inscrição do nome de legítimo devedor em cadastro de proteção ao crédito, a fim de coagi-lo a saudar sua contraprestação pelos serviços prestados. Inexistente, por isso, a ocorrência do dano imaterial indenizável.

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

(...)

Assim, verificada a ausência de ilicitude na conduta do apelado, resta ausente outro dos pressupostos fulcrais à sua responsabilização civil, acertada a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, não merecendo qualquer reparo.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE ÁUDIO E FATURAS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – RECURSO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 2. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de áudio comprovando o recebimento e uso do cartão de crédito, bem como as faturas, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado. 3. Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé. 4. Sentença mantida. 5. Recurso improvido. (N.U 1014644-47.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - FATURAS - EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURAÇÃO - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.

Tratando-se de ação indenizatória c/c inexistência de débito, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência da dívida apta a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes.

A juntada de faturas e telas do sistema interno informatizado da ré em conjunto com as demais provas dos autos, serve de prova para comprovar a relação contratual. Quando o réu efetivamente demonstra que a parte autora utilizou seus serviços, tornando-se patente a existência do negócio jurídico cujo inadimplemento consubstanciou a inclusão do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, verifica-se que a negativação deu-se em exercício regular de um direito, afastando-se o pleito de indenização por danos morais. Tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se utilizado do processo para pleitear vantagem indevida, aduzindo inexistir débito efetivamente contraído, enquadra-se nas hipóteses previstas no artigo 80, inciso II do CPC, devendo ser aplicada condenação por litigância de má-fé. Sentença mantida.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.176591-2/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022